Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703077-51.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: CLÁUDIO BARBOSA MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA DE PERMANÊNCIA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança das taxas de administração e permanência encontram respaldo nos art. 27 e 35 da Lei no 11.785/2008. 2. O valor da taxa de administração não é abusivo, conforme se infere da Súmula 538/STJ. 3. Embora lícita a exigência da taxa de permanência, não se observa no caso em apreço que a ré/apelante tenha se desincumbido do ônus de comprovar que comunicou ao autor/apelante a existência do crédito a sua disposição, nos termos do contrato (art. 117), bem como do art. 31 da Lei no 11.795/2008. 4. Por ter sucumbido em maior proporção, deve o autor/apelante pagar as custas processuais e honorários advocatícios de acordo com a proporcionalidade da derrota sofrida. 5. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída ao artigo 35 da Lei 11.795/2008 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no sentido de que é possível a cobrança da taxa de permanência sobre os valores não procurados pelos consorciados, após o encerramento do grupo de consórcio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial relativa à interpretação dada ao artigo 35 da Lei 11.795/2008, porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca da impossibilidade da cobrança de taxa de permanência, verbis: De igual modo, a cobrança da taxa de permanência também encontra previsão legal, qual seja, o art. 35 da Lei no 11.785/2008, Confira-se: Art. 35. “É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Embora lícita a exigência da taxa de permanência, não se observa, no caso em apreço, que a ré/apelante tenha se desincumbido do ônus de comprovar que comunicou ao autor/apelante a existência do crédito a sua disposição, nos termos do contrato (art. 117), bem como do art. 31 da Lei no 11.795/2008, verbis: Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar: I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie; (...) Assim sendo, não pode a ré/apelante reter a parcela referente à taxa de permanência, no montante equivalente a 10% do saldo de recursos, na data de encerramento do grupo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas do contrato de consórcio e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que as aludidas barreiras também são aplicadas ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015